Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, conquanto devidamente intimado o exequente para dar prosseguimento à execução, mantivera-se inerte, consoante devidamente certificado pela Secretaria deste órgão judicial[1], e que, outrossim, as diligências anteriormente realizadas com o intuito de localizar bens excutíeis hábeis à satisfação do crédito que o assiste restaram inócuas, suspendo o curso processual pelo prazo de 01 (hum) ano, ressalvada a possibilidade de retomada do trânsito a qualquer tempo, dependendo o fato da iniciativa do credor, e assinalado que, expirado esse interregno, os autos serão arquivados, conforme o procedimento encadeado pelo legislador processual para a hipótese, fluindo, então, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão (CPC, art. 921, III e §§ 1o, 2o, 3o e 4o). I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19064605